Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A RECEPTAÇÃO DOLOSA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão que rejeitou a representação por fato análogo ao crime de receptação dolosa, quando inexistem elementos suficientes de convicção sobre a materialidade e autoria, não havendo provas de ter o adolescente agido com consciência e vontade de praticar o ato infracional que lhe é imputado.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.